Tribunal: CARF
Processo: 10805.722519/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722519/2019-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.739 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
ANGEL RAMON MONEDERO DEL RIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS . PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
No caso de despesas com plano de saúde, para que possam ser utilizadas em
dedução da base de cálculo do imposto, os documentos comprobatórios devem
identificar os valores pagos relativos a cada um dos beneficiários dos serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-50.203 - da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 59 e segs.).
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
no 2015/677505581625232 (fls. 32/35), relativamente ao ano-calendário de 2014, na
qual foi apurado crédito tributário de R$ 28.317,30.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722519/2019-59
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722519/2019-59

IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
em 02/09/2019 (fls. 03), alegando em síntese que:

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Compulsando os autos verifica-se que a Autoridade Fiscal fez a glosa do valor de R$
93.789,61deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas.
Cumpre informar para o deslinde da questão que, os atos administrativos gozam da
presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em face de sua imperatividade para
tributar, prevista na Constituição Federal e em normas legais, pode exigir, em especial,
que o contribuinte comprove suas deduções para fins de Imposto de Renda. Dessa
forma, o ônus da prova das despesas médicas, caso o contribuinte pretenda deduzi-las,
lhe pertence. Portanto, cabe a ele trazer aos autos a documentação que entenda capaz de
comprovar seu direito, mas submetida ao critério da autoridade lançadora, de forma a
dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua Declaração de Ajuste
Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ressalte-se que a legislação lista algumas formas para o contribuinte provar o seu
direito ao mesmo tempo em que permite ao Fisco, a seu juízo, exigir outros meios de
comprovação de maneira a firmar sua convicção frente aos fatos informado.
O que importa ao presente julgamento, conforme determina a lei, é que o impugnante
apresente provas de que realmente arcou com tais despesas, tanto que permite que ele
comprove de várias maneiras o seu direito de deduzir. Assim, se o contribuinte pretende
deduzir tais despesas médicas deve agir provando a veracidade de suas afirmações.
Ressalte-se que a dedução dessas despesas com saúde é uma faculdade do contribuinte,
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722519/2019-59

ou seja, ele não está obrigado a deduzi-las, mas caso deseje aproveitá-las, deve
obedecer, se submeter aos ditames da lei.
Destaque-se ainda que a solicitação de documentos, por parte da Receita Federal,
constitui uma obrigação acessória sob responsabilidade do contribuinte, que tem de
manter em boa guarda a documentação comprobatória dos fatos atinentes à seara
tributária, conforme pode-se extrair das disposições do art. 797 do RIR/99 logo abaixo
transcritas. Caso contrário, tal previsão legal seria letra morta, pois de que adiantaria
exigir a apresentação da prova se o ônus fosse do Fisco?
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968,
art. 4o).
Confirmando o entendimento acima, acrescente-se ainda à presente discussão, que
mesmo estando presente todos os requisitos enumerados para os recibos, a legislação
tributária não confere aos mesmos valor probante absoluto, pois a tônica do art. 80, § 1o,
inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos. Em sendo
assim, o contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o
Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade
do pagamento e do serviço.
Por fim, destaque-se que, na apreciação dos elementos de prova, é fundamental que
estes não só atendam aos requisitos formais previstos na legislação, como sejam
pertinentes e coerentes para a formação da convicção do julgador, tal como permitido
no art. 63 do Decreto 7.574/2011, que dispõe:
Art. 29. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36.
Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão em parte ao contribuinte pelos
motivos apontados abaixo:
Omint Serviços de Saúde Ltda
Valor de R$ 93.789,61
MOTIVO DA GLOSA
ANÁLISE
- A fiscalização informou que
o motivo da glosa ocorreu pelo
fato do contribuinte não ter
apresentado comprovantes
originais e cópias de despesas
médicas com planos de saúde
com valores discriminados por
beneficiários (titular e
dependentes).
- Analisando os autos, verifica-se que
o contribuinte apresentou
declaração do plano (fls. 06)
informando o pagamento no valor de
R$
93.789,61. No entanto, compulsando o
sistema Dmed da Receita
Federal consta declaração retificadora
informando a quantia de R$
61.371,31, sendo R$ 32.418,30 para o
contribuinte e o mesmo valor
para sua esposa Elenir Aparecida
Leonardi Monedero (certidão de
casamento - fls. 16), conforme Dmed
abaixo. Cumpre destacar que a
Sra Elenir declarou no modelo
simplificado, portanto, não podendo o
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722519/2019-59

impugnante declarar a parte de sua
esposa.
- Dessa forma, deve ser restabelecida a
dedução de R$ 32.418,30 por
força do que determina os incisos II e
III, do §1o, do art. 80 do
RIR/99.
Como já discorrido, consta Dmed retificadora, ano base 2014, informando o montante
de R$ 61.371,31 pago ao plano de saúde, sendo R$ 32.418,30 para o contribuinte e o
mesmo valor para sua esposa Elenir Aparecida Leonardi Monedero:
Cumpre informar ainda que quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas
como dedução, o contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária.
Por essa razão, deve conservar, além dos recibos e declarações, outros meios probantes
do pagamento e da realização do serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído
pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219,
afirma que o teor de documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade
somente entre os próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária)
estranhos ao ato:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
Fundamentando ainda o presente voto, destaque-se o disposto no art. 80, §1o, incisos II
e III, do RIR/99, conforme segue.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722519/2019-59

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Destarte, considerando os motivos discorridos em itens anteriores e com base no
princípio da livre convicção do julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do
Decreto no 70.235, de 1972, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 61.371,31.
(...)
Por todo exposto, VOTO julgar procedente em parte a impugnação, para alterar o
imposto suplementar para o valor de R$ 4.208,20, o qual deverá ser cobrado com os
acréscimos legais devidos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 18/03/2020, Recurso Voluntário, fl. 76, sustentando, em apertada síntese, que o
valor restabelecido no acórdão, de R$ 32.418,30, em verdade refere-se aos pagamentos relativos
ao plano de saúde de sua esposa, e que os valores pagos relativos ao seu próprio plano somam
R$ 61.371,31. Anexa comprovantes.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas – plano de saúde
Em seu recurso o contribuinte alega que, conforme documentação juntada aos
autos, o valor referente às despesas com sua parte no plano de saúde soma R$ 61.371,31, que é o
que deveria ser restabelecido como dedução, e não R$ 32.418,30, como deduziu a turma
julgadora de primeira instância, pois esses últimos valores representam as despesas com o plano
de saúde de sua esposa.
Da análise do extrato da Dmed retificadora do plano, trazida pela DRJ em seu
acórdão (fl. 62), e que foi utilizada pelo relator para embasar seu voto, tem-se que de fato resta
razão ao recorrente na interpretação dos valores. Na citada declaração estão registrados os
valores de R$ 61.371,31 como “valor anual pago referente ao titular” e R$ 32.418,30 “valor
anual pago referente aos dependentes”.
Assim sendo, da glosa total de deduções com despesas médicas deve ser
restabelecido o valor de R$ 61.371,31. Como em decorrência do acórdão da DRJ já foram
restabelecidos R$ 32.418,30, resta a diferença a ser restabelecida no presente julgamento, ou
seja, R$ 28.953,01.

CONCLUSÃO:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.739 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722519/2019-59

Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
médicas com o plano Omint Serviços de Saúde, no valor de R$ 28.953,01.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 103
DF CARF MF
Original